Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737921-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO ZERO VINTE LTDA, VANDERLEY CARDOSO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN S.A. contra decisão (ID 207274500) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de POSTO ZERO VINTE LTDA e VANDERLEY CARDOSO FERREIRA, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães - BA. Em suas razões (ID 63861921), alega que: 1) nos contratos comerciais, a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro se dá à luz do potencial financeiro e técnico das partes; 2) o referido potencial deve ser analisado com base nos valores do próprio contrato; 3) a magnitude dos valores tratados no contrato demonstra a total ausência de hipossuficiência, seja ela técnica ou econômica 4) a distribuição não possui caráter aleatório, pois observa o disposto no artigo 781, I, do CPC, que admite a eleição de foro; 5) não obstante tratar-se de um posto revendedor localizado numa cidade do estado Bahia, o certo é que se está diante de um estabelecimento de porte considerável; 6) o empresário que adentra no mercado de distribuição de combustível tem a exata noção das consequências do inadimplemento contratual, inclusive no que concerne ao foro de eleição; 7) a jurisprudência do STJ só possibilita a anulação de ofício da cláusula de foro de eleição quando é evidente a hipossuficiência da parte e há comprovada dificuldade de acesso à justiça; 8) é válida a cláusula de eleição de foro para processos provenientes de contratos; 9) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 10) a existência de filial em Brasília é fato relevante para a manutenção do foro eleito; 11) decisão pelo foro de Brasília se fundamentou no princípio da disponibilidade da competência relativa; 12) o contrato firmado antes da entrada em vigor da lei é ato jurídico perfeito; 13) a natureza da norma em questão não é processual, pois dispõe sobre o conteúdo de um contrato, típico de normas de natureza obrigacional; 14) nas relações contratuais privadas, como inegavelmente é o caso em questão, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, declarada a eficácia da cláusula de eleição de foro e determinada a tramitação do processo de execução perante o Juízo de origem. Preparo recolhido (ID 63861925). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a razoabilidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da possível prática, em tese, de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente remessa dos autos à Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA. Por outro lado, não há qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator